Tribunal: TJDFT
Processo: 0732330-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Pedido de expedição de ofícios à CNSEG e SUSEP. Pesquisa infrutífera via SISBAJUD. Inocuidade da medida. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP, com o objetivo de localizar bens dos devedores em fase de execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o pedido de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP é necessário e útil à execução, diante da pesquisa infrutífera realizada via SISBAJUD.
III. Razões de decidir
3. O sistema SISBAJUD contempla a base de dados das instituições supervisionadas pelo Banco Central, CVM, SUSEP, CNSEG e PREVIC, sendo suficiente para a localização de bens penhoráveis.
4. Revelando-se inócua a medida requerida de expedição de ofícios à CNSEG e à SUSEP para busca de bens penhoráveis em nome dos agravados, uma vez que a pesquisa realizada via SISBAJUD já contempla os dados que tais entidades poderiam fornecer ao Juízo, há que ser mantida hígida decisão que indefere o pleito.
IV. Dispositivo
5. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 139, inc. IV, 772, inc. III, 773, 507, 1.015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI no 0738965-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, j. 20.02.2025.